Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-25.2021.8.11.0021
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-25.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDENE DE JESUS SILVA - CPF: 036.873.261-44 (APELANTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), ALEX ARAUJO DA CONCEICAO - CPF: 019.536.261-65 (APELADO), IRAIDES BORGES GONCALVES SILVA - CPF: 462.012.461-34 (APELADO), MAYRA COSMO DA SILVA - CPF: 017.350.651-88 (ADVOGADO), M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 07.475.058/0001-30 (APELADO), GILBERTO MARIA - CPF: 409.174.609-87 (ADVOGADO), GILBERTO RAFAEL MARIA - CPF: 032.394.879-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMPREGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Valdene de Jesus Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada em face de Alex Araújo da Conceição, Iraides Borges Gonçalves Silva e M.I. Construtora de Obras Ltda. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação às rés Iraides Borges e M.I. Construtora, por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC), e julgou parcialmente procedente o pedido em relação ao corréu Alex Araújo, condenando-o ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. A Apelante recorre buscando o reconhecimento da responsabilidade solidária da empresa empregadora, a majoração do valor dos danos morais e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em virtude da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva da empresa empregadora; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil solidária da M.I. Construtora pelos danos causados pela conduta de seu preposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O empregador responde objetivamente pelos atos de seus empregados, quando praticados no exercício da função ou em razão dela, nos termos do art. 932, III, do CC, não sendo exigível comprovação de culpa direta da empresa.

4.

No caso concreto, restou comprovado que o acidente ocorreu em horário de expediente do preposto, havendo vínculo empregatício com a M.I. Construtora de Obras Ltda., conforme ficha funcional e documentos trabalhistas.

5.

A dinâmica do acidente, captada por vídeo e corroborada pelo boletim de ocorrência, evidencia a culpa do preposto, sendo irrelevante o fato de o veículo utilizado ser de propriedade particular, dada a existência de nexo entre a conduta e a atividade laboral.

6.

A responsabilidade solidária da empresa também decorre da culpa in eligendo e in vigilando, diante da ausência de fiscalização da conduta do empregado, sendo irrelevante a formalidade da função exercida.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica quanto à responsabilidade objetiva do empregador em tais hipóteses, sendo suficiente a demonstração do nexo causal.

8.

Demonstrada a lesão à esfera moral da autora, impõe-se a majoração do quantum indenizatório, que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente.

9.

Reconhecida a gratuidade de justiça à Apelante, é cabível a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O empregador é parte legítima para responder solidariamente por danos causados por seu preposto quando demonstrado que a conduta ocorreu no exercício do trabalho ou em razão dele.

2.

A responsabilidade objetiva do empregador decorre do risco da atividade empresarial, sendo suficiente o nexo entre a conduta do empregado e o vínculo funcional.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ser irrisório nem gerar enriquecimento sem causa.

4.

A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência impostas à parte beneficiária, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Valdene de Jesus Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, movida em face de Alex Araújo da Conceição, Iraides Borges Gonçalves Silva e M.I. Construtora de Obras Ltda.

Na origem, a sentença acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas rés Iraides Borges Gonçalves Silva e M.I. Construtora de Obras Ltda., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ambas, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 para cada uma das referidas rés.

Em relação ao réu Alex Araújo da Conceição, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.565,48 e danos morais fixados em R$ 3.000,00, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, inicialmente, que é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual requer a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais impostos, enquanto perdurar sua condição de hipossuficiência financeira.

No tocante ao mérito, impugna a acolhida da preliminar de ilegitimidade passiva da M.I. Construtora de Obras Ltda, sob o argumento de que o condutor do veículo envolvido no acidente, Alex Araújo da Conceição, era empregado da referida empresa e estava a serviço desta no momento dos fatos.

Ressalta que, embora a empresa tenha juntado aos autos folha de ponto indicando ausência do funcionário no dia do acidente, houve suposta adulteração do documento, fato que alega estar comprovado nos autos de processo trabalhista conexo, nos quais consta cartão de ponto que evidenciaria a presença do condutor no trabalho na data e horário do sinistro.

Ao final, requer seja afastada à ilegitimidade da empresa M.I. Construtora de Obras Ltda., a isenção da obrigação de pagamento de custas e honorários sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas (id.257256803).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença, que acolheu a preliminar de ilegitimidade de parte da M.I. Construtora de Obras Ltda, sob o fundamento de que:

[...] “a requerida M.I. Construtora de Obras Ltdaé parte ilegítima para compor o polo passivo da lide, uma vez que consoante descreve o art. 932, inciso III, do CPC, o empregador é responsável pela reparação civil pelos atos de seus empregados, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

No caso, muito embora o condutor do veículo estivesse em horário de trabalho, as provas produzidas no feito não revelam que o requerido estava à serviço da sua empregadora, já que seu cargo era de eletricista conforme consta do cartão de ponto anexado nos autos, bem como estava em seu veículo particular, não havendo, assim, demonstração de nexo causal entre os fatos trazidos na inicial e a conduta por parte da empresa requerida... (id.257256796).

Irresignada sustenta a Apelante, que a que a empresa ora Apelada e responsável solidaria do seu preposto.

De início, cumpre apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., acolhida pelo juízo de origem com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 932, inciso III, do Código Civil, o empregador é objetivamente responsável pelos atos de seus empregados quando praticados no exercício do trabalho ou em razão dele.

Trata-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva, fundada no risco da atividade empresarial.

No caso concreto, há elementos probatórios robustos a indicar que o acidente ocorreu durante o expediente de trabalho do preposto Alex Araújo da Conceição.

A própria empresa, em sede de contestação (ID 52566500), reconheceu que o empregado laborou entre 01/07/2020 e 28/01/2021, sendo que o acidente se deu em 09/12/2020, conforme demonstrado na ficha funcional de ID 257256741.

O Boletim de Ocorrência (ID 257256715), documento hábil para formar juízo de convencimento, indica que o veículo Fiat Pálio colidiu na traseira da motocicleta da autora.

Além disso, o vídeo colacionado aos autos (ID 47598492) demonstra de forma clara a dinâmica do acidente, especialmente que o preposto não guardou distância de segurança em relação ao veículo à sua frente e, após o impacto, fugiu do local do sinistro, agravando sua conduta.

Tais elementos, somados às folhas de ponto do processo trabalhista no 0000105-14.2021.5.23.0086, indicam que o preposto encontrava-se em horário de expediente, o que reforça a existência de nexo de causalidade entre sua conduta e o vínculo empregatício mantido com a empresa.

Ressalte-se que o fato de o empregado não exercer a função formal de motorista não exime a empresa de responsabilidade pelos danos causados, porquanto o fundamento jurídico da responsabilização não está atrelado ao cargo exercido, mas sim à existência de nexo entre o ato e a atividade laboral.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“O empregador é responsável pelos atos ilícitos de seus empregados, desde que praticados no exercício da função ou em razão dela, conforme art. 932, III, do Código Civil.”(TJMT – Apelação Cível n.o 0001249-27.2016.8.11.0039, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26/02/2025, DJE 26/02/2025)

“Conforme entendimento do STJ, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos do condutor, mesmo que não seja seu empregado formal.”(TJMT – Apelação Cível n.o 1022790-66.2023.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 21/11/2024, DJE 25/11/2024)

Portanto, entendo que restou caracterizada a responsabilidade solidária da empresa M.I. Construtora de Obras Ltda., nos termos dos arts. 932 e 933 do Código Civil, inclusive por culpa
in eligendo
, ao não fiscalizar adequadamente a conduta do preposto.

Tal circunstância reforça a responsabilização solidária da empresa, seja pela responsabilidade objetiva decorrente do art. 932, III, do CC, seja pela culpa na escolha e fiscalização do preposto.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o empregador é responsável pelos atos ilícitos de seus empregados, contanto que tenham sido praticados no exercício do trabalho ou em razão dele, conforme os arts. 932, III, e 933 do CC.

Dessa forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Reconhecida a legitimidade, passo à análise do mérito. O feito encontra-se maduro para julgamento, com base em elementos probatórios constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória, inclusive em razão da revelia do corréu Alex Araújo da Conceição.

Assim, aplica-se o art. 1.013, §3o, IV, do Código de Processo Civil, o que autoriza o julgamento imediato do mérito em grau recursal:

"Art. 1.013, §3o, IV, CPC – Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, quando: [...] IV – decretar a nulidade de sentença por acolhimento de preliminar e não houver necessidade de produção de outras provas."

Comprovado o vínculo empregatício, o horário de expediente, a autoria e a dinâmica do acidente, e reconhecida a conduta culposa do preposto, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária da empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. pelos danos materiais e morais causados à autora, nos termos dos arts. 932 e 933 do Código Civil.

Logo, a relação entre o comportamento de seu preposto e os danos sofridos pela autora (nexo causal) ficou devidamente demonstrada.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que estes podem ser definidos como lesões ocasionadas aos atributos da pessoa, enquanto ser ético e social, que participa da vida em sociedade, e que estabelece relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).

No que concerne ao "quantum" indenizatório, diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, fixo os danos morais em R$ 4.000,00, devidamente corrigidos, pelos índices legais de atualização monetária.

Assim, reformo parcialmente a sentença, para manter no polo passivo da demanda a ora Apelada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa M.I. Construtora de Obras Ltda., reconhecendo sua legitimidade e responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais causados à autora, fixando a indenização por danos morais em R$ 4.000,00, corrigidos monetariamente pelos índices legais.

Inverto os ônus da sucumbência, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025